Tribunal: STF
Processo: ARE 1558992
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 52, fl. 6):



    REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Novéis declarações prestadas, em sede de justificação, pela ofendida e por sua genitora, que não infirmam os elementos probatórios coligidos no curso da ação penal, e que levaram à solução condenatória, merecendo registro o fato consistente em que que a retratação pode ocorrer por inúmeras razões, inclusive diante do mal-estar gerado pela condenação, mormente em casos como o presente em que, a infante presenciava episódios de violência doméstica entre seus genitores, que buscavam regular sua visitação e guarda, mostrando-se suficientes tais circunstâncias para que a criança se sentisse culpada, alterando seu relato, passando a negar a violência sexual, demonstrando claramente o arrependimento de ter revelado os abusos, em razão da prisão e das consequências jurídicas impostas ao genitor, assim como o receio da rejeição ou de perder os vínculos familiares. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 15 anos, 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal).



    Após o trânsito em julgado da condenação, o recorrente ajuizou Revisão Criminal perante o TJRS (Doc. 8).



    A Corte estadual julgou improcedente a revisão criminal (Doc. 52). 



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 69).



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando contrariedade do art. 5º, XXXVIII, “a” e LV, da Constituição Federal (Doc. 62).



    Nas razões recursais, aduz que “o ora defensor se insurge quanto à decisão que indeferiu o julgamento presencial ou por videoconferência visando, ‘tão somente’ sanar o que entende, COM BASE NO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE EXPOSTO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ser MANIFESTA ILEGALIDADE DECORRENTE DE REAL, EFETIVO, CERCEAMENTO DE DEFESA, diante da inobservância de FORMA PROCEDIMENTAL PARA FINS DE JULGAMENTO, DEVIDAMENTE PREVISTA EXPRESSAMENTE EM TEXTO NORMATIVO DO PRÓPRIO TRIBUNAL JULGADOR, CONSOANTE SE VERÁ POSTERIORMENTE” (Doc. 62, fl. 2).



    Enfatiza que “[o] indeferimento da participação da defesa na sessão de julgamento causa grave prejuízo ao recorrente, já que o defensor não pode proferir sustentação oral – pretensão manifestada expressamente”(Doc. 62, fl. 11).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para “que seja o julgamento da revisão criminal REALIZADO SEM SUSTENTAÇÃO ORAL NO DIA 23 de fevereiro de 2024, declarado NULO, COM A INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL (TELE)PRESENCIAL, face ao cerceamento de defesa operado” (Doc. 62, fl. 12).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em sede de contrarrazões “requer o NÃO CONHECIMENTO, a INADMISSÃO e, no mérito, o DESPROVIMENTO do recurso extraordinário” (Doc. 87).



    O Tribunal de origem não conheceu do recurso aos fundamentos de que “não é cabível recurso extraordinário contra decisões interlocutórias e despachos sem conteúdo decisório” (Doc. 91).



    No Agravo direcionado a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais apontados (Doc. 104).



    Ressalto que a defesa interpôs Recurso Especial (Doc. 79), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 93). Houve a interposição de Agravo (Doc. 102), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 122). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 133).



    Contra o agravo o recorrente interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 138), o qual teve seu seguimento negado pelo STJ ante a incidência do Tema 181 da Repercussão Geral (Doc. 151). O recorrente ainda interpôs Agravo Regimental, que foi desprovido (Doc. 165). Esse acórdão transitou em julgado (Doc. 174).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 62, fls. 5-7):



    3.4 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    De pronto, no tocante à repercussão geral exigida para o conhecimento do recurso em questão, frisa a defesa que o ponto aqui atacado afeta inúmeros processos e decisões judiciais, o que, por si só, caracteriza a transcendência da pessoa do acusado e, logicamente, a repercussão geral, tudo, INCLUSIVE, CONSOANTE MATÉRIA ADVINDA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA JÁ CITADA. 



    Nesse sentido o posicionamento majoritário desta Corte no julgamento de casos similares, reconhecendo a repercussão geral por se tratar de afronta a uma das garantias mais importantes inscritas na Constituição Federal, qual seja, a plena e ampla de defesa (artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea “a” e LV da Constituição Federal).



    Assim, frente à violação legal imposta pela decisão, vê-se necessária a manifestação deste Supremo Tribunal Federal, conferindo reforma à decisão proferida, sob a forma de criação de um gravíssimo precedente jurisprudencial. 



    A respeitável decisão proferida pela Câmara Criminal Estadual contraria vigência a dispositivos constitucionais, e, por isso, perfeitamente cabível o presente Recurso Extraordinário. 



    O novel instituto da repercussão geral ainda é objeto de muitas discussões a respeito, mas, de qualquer forma, o tema deve ser discutido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando na análise da admissibilidade. Eis a razão pertinente à análise do parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal, “in verbis”: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços dos seus membros”. 



    Em matéria penal, toda questão posta em Recurso Extraordinário, desde que os demais requisitos estejam presentes, são relevantes e causam repercussão geral, porque tratam da liberdade do indivíduo – e outras garantias fundamentais – maior bem jurídico do ser humano. 



    Ademais, qualquer indivíduo que seja acusado da prática de um ato ilícito será amparado pelos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, independente se o ato ilícito por ele cometido foi de repercussão geral ou não, não podendo o juiz tomar partido ou inclinar-se para a tese acusatória. Neste diapasão, vejam trechos da inicial do Habeas Corpus contendo lições e julgados determinantes de dissido jurisprudencial:



    [...]



    Nessa senda, de forma reiterada diante do aspecto legal ora vivenciado deferido deve ser O DIREITO CONSTITUCIIONAL DO DEFENSOR DE REALIZAR A SUSTENTAÇÃO ORAL DE FORMA PRESENCIAL OU TELEPRESENCIAL, consoante os diversos julgados, campanhas institucionais, dispositivos legais COLACIONADOS.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, verifico que, diante da decisão do TJRS que indeferiu o pedido de sustentação oral, mas que autorizou a apresentação de sustentação gravada, considerando que o julgamento se daria em sessão oral (Doc. 39), o recorrente manifestou ciência e apresentou o link da gravação (Doc. 45). 



    Assim, não há que se falar em nulidade quanto a ato contra o qual o recorrente não se insurgiu de forma oportuna e adequada.



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente